Tribunal: TJDFT
Processo: 0722668-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DEFINITIVO DE PRESO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS E SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL LOCAL. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Muito embora o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, tal direito não se mostra absoluto.

II - Compete ao juízo apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público, bem como as particularidades do caso, como a inexistência de vagas no sistema penitenciário local.

III – Recurso conhecido e desprovido.